Tribunal: STF
Processo: AI 593923
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO TRABALHISTA - TURNOS
   ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO - CF/88, ART. 7º, XIV - DIRETRIZ
   JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA
   675/STF - CÁLCULO DOS ADICIONAIS RELATIVOS ÀS HORAS SUPLEMENTARES
   - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - PAGAMENTO DA SÉTIMA E DA OITAVA
   HORAS TRABALHADAS - REEXAME DE FATOS E DE PROVAS -
   IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER -
   IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO IMPROVIDO.
MULTA E EXERCÍCIO
   ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.
- O abuso do direito de
   recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o
   postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato
   de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo,
   especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com
   intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a
   imposição de multa.
A multa a que se refere o art. 557, § 2º,
   do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício
   abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização
   do processo como instrumento de retardamento da solução
   jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.